Tribunal: TJDFT
Processo: 0734582-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734582-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: DAVID FRANCSICO SILVA NETO REQUERIDO: JUIZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de exceção de suspeição apresentada por DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO (excipiente), réu na ação originária, em face da MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, Dra. FERNANDA D’AQUINO MAFRA, no bojo do processo no 0009529-02.2013.8.07.0007, em trâmite perante o Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga – Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 75263526), o excipiente suscita preliminar de suspensão automática do processo principal, com base no art. 313 do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 313, II e III, do CPC, alegando que a mera arguição de suspeição impõe a suspensão do feito até o julgamento definitivo do incidente, independentemente de despacho judicial. Argumenta que a tentativa da magistrada e do Desembargador relator do agravo interno de relativizar esse comando normativo é ilegal e contrária à jurisprudência dos tribunais superiores. Aduz que a exceção de suspeição se fundamenta em dois documentos principais: a resposta da magistrada à exceção anterior, datada de 10/07/2025, e o despacho proferido em 29/07/2025. Alega que ambos demonstram conduta parcial, ofensiva e institucionalmente perigosa da magistrada, que teria rompido com o dever de neutralidade e revelado conluio com o Desembargador relator do agravo interno, também arguido de suspeição. Ressalta que, na decisão de 10/07/2025, a magistrada adotou tom desdenhoso e ofensivo, atribuindo ao excipiente intenção de tumulto e litigância de má-fé, além de personalizar o conflito processual. Destaca trecho em que a magistrada afirma que o advogado deveria ter avisado ao estagiário da Vara sobre a urgência do leilão, o que, segundo o excipiente, revela inversão de papéis e descontrole emocional. Afirma que a magistrada declarou expressamente que não poupará esforços para ver a satisfação do crédito finalizada neste processo, o que configuraria comprometimento subjetivo com o êxito da parte exequente, violando o art. 145, IV, do CPC. Argumenta que essa declaração, somada ao histórico de decisões unilaterais e à blindagem institucional com o relator da exceção anterior, configura suspeição. Informa que, no despacho de 29/07/2025, a magistrada ironiza a nova exceção de suspeição contra o Desembargador relator, revelando vínculo com o referido julgador e relativizando norma regimental que impõe suspensão automática do processo. Alega que tal conduta é incompatível com o dever de imparcialidade e demonstra vontade deliberada de manter o andamento do processo, mesmo diante da existência de incidentes de suspeição pendentes. Argumenta que há risco iminente de consumação de arrematação nula, diante da existência de mais de 10 petições apontando nulidades na penhora, avaliação, edital, publicidade, ausência de intimação da coproprietária e penhora prioritária omitida da matrícula, todas ignoradas pela magistrada. Pugna pela cassação da atuação da magistrada, com o reconhecimento da suspeição e sua substituição, bem como pela declaração de nulidade de todos os atos decisórios ou de movimentação processual praticados após o ajuizamento da primeira exceção. Requer ainda a produção de prova testemunhal, documental e pericial, incluindo a oitiva da magistrada excepta, do Desembargador relator, do excipiente, da exequente e do leiloeiro responsável. Em manifestação nos autos originais (ID 75261166), a Magistrada excepta declarou expressamente que não está caracterizada a suspeição alegada. Afirmou que inexiste parcialidade, suspeição ou omissão por parte do Juízo, reiterando que não conhece nem jamais teve contato com as partes ou seus advogados, seja pessoalmente ou por videoconferência, e que todas as decisões proferidas no feito foram fundamentadas na legislação vigente e na jurisprudência, dentro dos prazos legais. Esclareceu, ainda, que os despachos mencionados pelo excipiente possuem natureza meramente organizacional, como a exclusão de petição de pessoa estranha ao processo e a determinação de anotação de penhoras requeridas por outros Juízos. Destacou que está plenamente apta a decidir os pedidos formulados na execução até a satisfação da dívida, razão pela qual rejeitou os novos pedidos de declaração de suspeição. O Em. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB declarou-se impedido de atuar no presente incidente de suspeição, com fundamento no artigo 144, inciso IV, do CPC (ID 76854887). Em seguida vieram os autos conclusos a esta relatoria. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do incidente. A exceção de suspeição foi apresentada de forma regular, com fundamento no art. 145, IV, do Código de Processo Civil, e no art. 313 do Regimento Interno do TJDFT, sendo cabível diante da alegação de parcialidade da magistrada na condução do processo principal. As hipóteses de suspeição de magistrados estão definidas no Código de Processo Civil, numerus clausus: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.” No presente caso, os fatos apontados como causa da alegada suspeição consistem na prática de atos que, segundo o excipiente, revelariam comprometimento da magistrada com o resultado da demanda, como a condução de despachos durante o trâmite da exceção anterior e manifestações consideradas inadequadas. A magistrada, por sua vez, esclareceu que os atos questionados possuem natureza organizacional e reafirmou não possuir qualquer interesse no feito. O autor identifica suspeição na resposta que a magistrada deu a incidente de suspeição anteriormente apresentado. A alegada conduta parcial na resposta apresentada, datada de 10/07/2025, e o despacho proferido em 29/07/2025 não se enquadram entre as hipóteses do art. 145. O excipiente não apresenta nenhum fato que denote acerto entre magistrados para alcançar um resultado determinado, aliado a um interesse pessoal de algum deles neste resultado, senão a coincidente posição processual em relação ao tema sub judice, que tem uma definição processual precisa: improcedência de incidente processual. Não há nada de irregular nem comprometedor neste fenômeno. O conceito de interesse no julgamento pressupõe vínculo subjetivo do magistrado com o resultado do processo, de natureza pessoal, econômica ou afetiva, que comprometa sua imparcialidade. Não se confunde com o dever funcional de conduzir o processo à sua finalidade natural, que é a satisfação do crédito exequendo mediante meios legalmente previstos. Também não vislumbrei, sequer em análise superficial, própria da admissibilidade do incidente, a “conduta parcial, ofensiva e institucionalmente perigosa da magistrada” O acerto ou desacerto da decisão da magistrada há de ser resolvida no âmbito dos instrumentos recursais próprios. Também vislumbra ausência de parcialidade na atribuição de litigância de má-fé. Atribuir às partes intento de causar tumulto processual e praticar litigância de má-fé faz parte no cotidiano dos magistrados e, de igual modo, não se enquadra entre as hipóteses do art. 145. É regular, assim como é regular o inconformismo das partes contra tais decisões, para os quais dispõem de instrumentos processuais. O empenho dos magistrados para a entrega jurisdicional, inclusive no que se refere à fase satisfativa, constitui dever dos magistrados. Não há quebra de imparcialidade em reforçar tal posição, mesmo porque a parte tem as defesas próprias contra o que acha não ser consentâneo com as regras processuais. A resposta à exceção anterior (decisão de 10/07/2025 - ID 242318515, originário), o excipiente aponta como indicativo de parcialidade a linguagem utilizada pela magistrada ao responder aos fundamentos da exceção anterior, considerando-a ofensiva e desqualificadora. Sustenta que a magistrada teria atribuído ao excipiente intenção de tumulto, litigância de má-fé e conduta infantil. Todavia, a decisão proferida pela magistrada excepta limitou-se a enfrentar os argumentos jurídicos apresentados na exceção de suspeição, fundamentando o indeferimento com base na ausência de qualquer das hipóteses do art. 145 do CPC. O tom assertivo e a rejeição enfática dos fundamentos recursais não configuram parcialidade, mas exercício regular da função jurisdicional de análise crítica das teses apresentadas pelas partes. Destaque-se: “Todavia, nenhuma razão assiste ao excipiente, pois inexiste parcialidade/suspeição/omissão por parte desse Juízo. Com efeito, esta magistrada não conhece e nunca ouviu falar de quaisquer das partes e muito menos de seus advogados. Nunca despachou pessoalmente ou por vídeo com quaisquer um dos causídicos atuantes no processo, nem os da parte credora, nem da parte devedora. Não se omitiu do seu dever jurisdicional em nenhuma oportunidade, como alegado de forma irresponsável pelo excipiente, ao revés, todas as decisões foram proferidas dentro do prazo legal, são fundamentadas na Lei e jurisprudência, basta ler o teor delas. Sobre a petição aviada pelo excipiente, no dia do leilão, meia hora antes da hora marcada para seu início, igualmente não houve qualquer omissão desse Juízo, apenas é humanamente impossível analisar todos as conclusões em poucas horas, num único dia, máxime se não se tem conhecimento prévio, pelo advogado, que se trata de urgência, porque haveria um leilão para ocorrer naquele mesmo dia. Caberia ao advogado, isso sim, avisar ao Juiz, ao assessor, ao diretor de secretaria, ao estagiário, enfim, a qualquer pessoa que trabalha na Vara, quanto a sua urgência, mas curiosamente, apesar de tanta dedicação na sua atuação, o advogado não o fez, não pediu para despachar, não pediu preferência, não fez qualquer aviso, apenas deixou sua petição lá, no meio de tantas outras, aguardando que não fosse despachada no dia, para possivelmente alegar a omissão, pintada pelo excipiente de dolosa e criminosa, de forma até cômica e infantil, tamanha a fantasia criada pelo excipiente. Essa magistrada, pois, anota que não tem absolutamente qualquer interesse no feito, porque conforme já alinhavado, sequer conhece quaisquer das partes envolvidas, o processo em exame é apenas mais um dentre tantos. Entretanto, tem todo o interesse em promover a Justiça, no seu conceito mais eficiente, não só neste processo, mas em todos os demais dois mil e trezentos e setenta e nove processos que tramitam nessa vara hoje, e não poupará esforços para que ver a satisfação do crédito finalizada nesse processo, como também em todos os demais que tramitam em outros Juízos, cuja penhora no rosto dos autos foi aqui pedida. Já o excipiente não quer ver sua dívida quitada, não quer pagar o que deve para os seus inúmeros credores e tenta, de maneira desleal, com o aviamento de um bocado de ações, exceções, petições, reclamações, grosserias, impedir a satisfação do crédito já reconhecido por sentença proferida há quase dez anos (setembro de 2015), repetindo argumentações já preclusas, porque já decididas; decisões, diga-se de passagem, que não foram objeto de recurso. Verifica-se, pois, que a irresignação do excipiente não é com a magistrada, nem como o leiloeiro, e nem com nenhum dos atores do processo, mas sim com a sua situação processual, restando, tão somente, o ataque pessoal a essa magistrada, para fins de provocar sua suspeição, tumultuando o processo e atrasando a satisfação da dívida, o que também não conseguiu. Repise-se que as decisões proferidas por essa magistrada no feito foram fundamentadas na lei e na jurisprudência, e delas poderia - e ainda pode - o executado recorrer, na forma da lei. O que não pode e não será admitido é que provoque deliberadamente uma suspeição, desrespeitando essa Juíza, atuante nesse e. TJDFT, de forma ilibada, há mais de 21 anos, apenas para se beneficiar com uma possível demora na prestação jurisdicional, que ocorre sempre que o processo é enviado a um substituto, por força do próprio sistema e dos prazos que têm que ser obedecidos. Portanto, esta magistrada declara que não tem interesse no feito, não se omitiu em qualquer momento do processo, está perfeitamente apta a decidir os pedidos deduzidos em execução, até a satisfação da dívida, e por isso REJEITA-SE o presente pedido de declaração de suspeição.” A austeridade na condução do processo, não constitui, por si só, justificativa para o enquadramento do magistrado como imparcial e suspeito. Finalmente, a suspensão do processo por conta de exceção de suspeição anterior, repita-se, há de ser definida naquele incidente, de modo que não se justifica a propositura de um novo incidente com este objetivo. Desse modo, a partir de análise dos fatos trazidos na petição inicial, não se vislumbra o enquadramento dos fatos apresentados na petição às disposições normativas do CPC. Não demonstrada, de modo indubitável, o enquadramento da situação fática em uma das hipóteses do art. 145 do CPC, o reconhecimento da suspeição demandaria interpretação extensiva do referido dispositivo, o que não é admissível. Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC/2015. INIMIZADE EM RELAÇÃO AO EXCIPIENTE (AGRAVANTE) E SUA FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de demonstração inequívoca de uma das situações constantes nos incisos do art. 145 do CPC/2015 enseja a rejeição da exceção de suspeição. 2. A mera existência de decisão contrária às pretensões do excipiente não é suficiente para comprovar a suspeição do Ministro excepto. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt na ExSusp n. 256/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 10/3/2023.)” ............................................................... Neste Tribunal, de igual modo, consolida-se entendimento neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 145, CPC. ROL TAXATIVO. FALTA DE APONTAMENTO DE ATO CONCRETO CAPAZ DE EVIDENCIAR PARCIALIDADE. MERO INCONFORMISMO COM A CONDUÇÃO E PRESIDÊNCIA DOS ATOS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SUBJETIVISMO NA IMPUTACÃO DE ATOS DE IMPARCIALIDADE. PEDIDO DE SUSPEIÇÃO REJEITADO. 1. Consoante firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de suspeição do magistrado, enumeradas no art. 145, do Código de Processo Civil, são taxativas, logo não comportam interpretação extensiva. 2. O inconformismo da parte com decisão contrária a seus interesses não constitui motivo que caracterize a parcialidade do juiz. 3. Falta tipicidade à conduta imputada à eminente Magistrada, resvalando-se toda a controvérsia para o dissenso e o inconformismo com o rumo dos esclarecimentos dos fatos na audiência de instrução 4. Pedido de suspeição rejeitado. (Acórdão 1284349, 0703587-22.2020.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2020, publicado no DJe: 28/09/2020.) Desse modo, não vislumbro na petição inicial deste incidente de suspeição a aptidão processual necessária, de modo que caracteriza-se a inépcia, na forma do que dispõe o art. 330, § 1o., III (da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão) do CPC. ISSO POSTO, não conheço da arguição de suspeição, com fundamento nos artigos 330, § 1o., III do CPC e 932, I, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Oficie-se à origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 31 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator